Tribunal: TJDFT
Processo: 0718981-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSTRUMENTOS CONTRATUAIS. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO.
1. Em relação à concessão da gratuidade de justiça, verifica-se que a apelante possui rendimento líquido de R$ 2.591,59, inserindo-se, portanto, dentro do parâmetro de 5 salários-mínimos fixados pela Resolução n. 140/2015. Frise-se que, em regra, o endividamento voluntário da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão do benefício; todavia, na hipótese, o fato de arcar com as despesas processuais pode causar prejuízo à subsistência da apelante, diante da escassa quantia que remanesce para custeio das despesas básicas.
2. A pretensão de estender a limitação percentual dos descontos em contracheque aos lançamentos em conta corrente resulta em revisão do contrato, em razão da repactuação de parcelas, mostrando-se inviável o exame da matéria sem a apresentação dos respectivos instrumentos contratuais.
3. Considerando que a apelante não cumpriu a determinação de emenda à inicial para sanar a irregularidade apontada, o indeferimento é medida que se impõe, nos termos dos arts. 320 e 321, parágrafo único, do CPC.
4. Recurso conhecido e provido, em parte.